Tribunal: TCU
Processo: 006.994/2003-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA. TCSP REF. EXERC. 2002

Inteiro teor:
Acórdão 2366/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Simplificada (exercício de 2002) da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas (SR/DPF/AM), em que se apreciam, nesta fase processual, proposta de revisão de ofício do Acórdão 639/2017-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro; Considerando que, mediante o item 9.9. do Acórdão 639/2017-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro, o Tribunal declarou, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 271 do Regimento Interno/TCU, a inidoneidade para participar, pelo período de cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal, das empresas Ekisi - Engenharia e Informática Ltda. (CNPJ 04.021.202/0001-70), Estrela 2000 Equipamentos Ltda. (CNPJ 03.401.646/0001-79) e K. B. dos Santos Silva (CNPJ 01.341.856/0001-93); Considerando, entretanto, que as empresas Ekisi - Engenharia e Informática Ltda. (CNPJ 04.021.202/0001-70), Estrela 2000 Equipamentos Ltda. (CNPJ 03.401.646/0001-79) e K. B. dos Santos Silva (CNPJ 01.341.856/0001-93) foram baixadas na base da Receita Federal em 2014, 2013 e 2002, respectivamente, conforme consulta acostada à peça 2192; Considerando que a unidade instrutora registra, peça 2193, que a revisão de ofício se faz necessária, em razão da baixa empresarial, por motivo extrajudicial, ocorrido antes da prolação do Acórdão condenatório e, portanto, antes do trânsito em julgado, com fundamento, por analogia, no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005; e Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos, peça 2193, e do Ministério Público junto ao TCU, peça 2210; ACORDAM Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU c/c o art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005 e a Súmula 145/TCU, em apostilar o item 9.9 do Acórdão 639/2017-TCU-Plenário a fim de tão somente tornar insubsistentes as sanções de inidoneidade cominadas às empresas responsáveis Ekisi - Engenharia e Informática Ltda. (CNPJ 04.021.202/0001-70), Estrela 2000 Equipamentos Ltda. (CNPJ 03.401.646/0001-79) e K. B. dos Santos Silva (CNPJ 01.341.856/0001-93). 1. Processo TC- Processo 006.994/2003-8 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2002) 1.1. Apensos: Processo 007.300/2013-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 024.260/2024-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional de Polícia Federal No Amazonas. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.7. Representação legal: Hildeberto Correa Dias (1127/OAB-AM) e Rodrigo Barbosa Vilhena (7396/OAB-AM), representando Norte Motores e Serviços Ltda; Alcides Ferreira Costa (4450/OAB-AM) e Natan Monteiro da Silva (4142/OAB-AM), representando Grafica e Editora Silva Ltda; Alcides Ferreira Costa (4450/OAB-AM) e Natan Monteiro da Silva (4142/OAB-AM), representando Printisilva Grafica, Editora, Industria e Comercio de Embalagens de Papeis Ltda; Dorothy Miranda da Silva (13077/OAB-CE), Joao Pontes Rocha Filho (15087/OAB-CE) e outros, representando Jose Edson Rodrigues de Souza; Vanderley Almeida Clarindo (8560/OAB-AM), representando Roger Freire Alves; Alcides Ferreira Costa (4450/OAB-AM) e Natan Monteiro da Silva (4142/OAB-AM), representando José Carlos Evangelista da Silva; Flavia Perroni Fedel (78071/OAB-DF), representando Estrela 2000 Processamento de Dados Ltda; Tatiane Medina Oliveira (6336/OAB-AM), representando Liomar Guimaraes Azevedo - Me; Hildeberto Correa Dias (1127/OAB-AM) e Rodrigo Barbosa Vilhena (7396/OAB-AM), representando W. de S. Rebouças; Izabelle Lima Assem (6075/OAB-AM), representando Oseias Alves de Souza; Marina Pereira Carvalho do Lago, representando Raimunda Ramos Balbi; Wilamis Rodrigues da Silva e Sebastião da Silva, representando Constrec Construcao Civil Ltda - Me; Fabianno Martins Frazao (7004/OAB-AM), representando Drl Barbosa; Giovana Dare Menocci (331371/OAB-SP), representando Aline do Nascimento Silva; Francisco Brasil Monteiro Filho (11604/OAB-PA), representando José Ferreira Sales; Antonio Azevedo de Lira (5474/OAB-AM) e Shirley da Silva Steck Silveira (5669/OAB-AM), representando José Ribamar Silva de Carvalho; Antonio Azevedo de Lira (5474/OAB-AM) e Shirley da Silva Steck Silveira (5669/OAB-AM), representando Comercial Castelo Branco Ltda; Giovana Dare Menocci (331371/OAB-SP), representando Patricia de Oliveira Marques; José Ercídio Nunes (14919/OAB-DF), representando Francisco Caninde Fernandes de Macedo; Jean Cleuter Simões Mendonça (3808/OAB-AM), representando André Pinatto; Jonny Cleuter Simões Mendonça (8340/OAB-AM), Claudia de Santana (8369/OAB-AM) e outros, representando Ermindo Pinatto; Edilson Lima da Silva (5707/OAB-AM), representando G Jales Feitosa; Cristiane Yamada da Silva (3955/OAB-AM), representando Helena Yamada da Silva Ramos; Raineri Ramos Ramalho de Castro (7598/OAB-AM), Simone Rosado Maia Mendes (666/OAB-AM) e outros, representando El-shaddai-importacao e Comercio Ltda; Cristiane Yamada da Silva (3955/OAB-AM), representando José Marcolino Maia Ramos; Luciana da Silva Terças (4121/OAB-AM), representando Sol Brilhar Comercio e Representacoes Ltda; José Carlos Cavalcanti Júnior (3607/OAB-AM), representando Joao Jose Araujo Amorim. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. remeter os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos/Seproc/Segesc e às unidades instrutoras para análise das petições constantes às peças 2194 a 2209.